Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-22.2024.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800325-22.2024.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ELIELSON MOTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA ANTES DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação válida da mora do devedor no momento do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a realização de notificação do devedor fiduciário para constituição em mora, mais de um ano após o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (ii) se a posterior regularização da notificação extrajudicial supre a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

A constituição válida em mora deve anteceder o ajuizamento da demanda, não sendo possível sua realização posterior, por se tratar de pressuposto específico da ação.

A notificação extrajudicial encaminhada mais de um ano após o ajuizamento, ainda que ao endereço contratual, não supre a ausência de requisito essencial à formação válida da relação processual, ainda mais porque sequer recebida no endereço destinatário.

A inadimplência material do devedor não substitui a exigência de comprovação formal da mora na forma legal.

Juiz de primeiro grau optou por não aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para suprir ausência de pressuposto processual específico previsto em lei, não havendo qualquer erro ou ilegalidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A comprovação da mora do devedor fiduciário deve preceder o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo admitida sua realização mais de um ano após a propositura da ação.”

“Juiz considerou que houve falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, optando por não aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, para suprir ausência de pressuposto processual específico previsto em lei, não havendo qualquer erro ou ilegalidade na sentença recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800325-22.2024.8.14.0070;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 32801363, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão monocrática lançada ao id 32801363, que, nos autos da Apelação Cível n.º 0800325-22.2024.8.14.0070, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

A decisão agravada consignou, em síntese, que a sentença de origem, proferida no id 29328639, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor no momento do ajuizamento da demanda. Assentou-se, ainda, que a primeira notificação extrajudicial não fora remetida ao endereço constante do contrato, e que a nova notificação, encaminhada corretamente, somente foi expedida em fevereiro de 2025, portanto em momento posterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em janeiro de 2024, circunstância reputada insuficiente para suprir pressuposto processual indispensável ao regular manejo da ação de busca e apreensão. Ao apreciar a apelação, a decisão monocrática concluiu que a constituição válida em mora do devedor deve preceder o ajuizamento da demanda, razão pela qual manteve integralmente a sentença extintiva.

Em suas razões de agravo interno, constantes do id 33653196, a agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão monocrática merece reforma porque a comprovação da mora, embora imprescindível à ação de busca e apreensão, não necessitaria ocorrer, necessariamente, antes da propositura da demanda, bastando que se aperfeiçoe antes da citação do devedor;

(ii) que há precedentes de tribunais estaduais admitindo a constituição em mora posteriormente ao ajuizamento da ação, desde que anterior à citação, em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas;

(iii) que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, possuindo natureza ex re;

(iv) que a comprovação da mora se satisfaz com a expedição de carta registrada ao endereço do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor;

(v) que a inadimplência do recorrido é incontroversa, não podendo mero formalismo impedir o prosseguimento da demanda de busca e apreensão; e

(vi) que, por isso, deve ser reformada a decisão monocrática, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito originário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática.

Conforme certificado no processado, não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença extintiva da ação de busca e apreensão, ao fundamento de que a notificação apta à constituição em mora do devedor fiduciário somente foi enviada em momento posterior ao ajuizamento da ação, o que afastaria pressuposto indispensável ao regular desenvolvimento do processo.

Desde logo, adianto que não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática combatida examinou, de forma suficiente e adequada, a controvérsia instaurada, concluindo pela impossibilidade de aproveitamento, para fins de constituição válida em mora, de notificação extrajudicial encaminhada apenas mais de ano após a propositura da demanda. O agravo interno, por sua vez, embora reitere inconformismo já externado nas razões de apelação, não traz elemento novo apto a infirmar o fundamento central da decisão agravada.

A ação originária é de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, submetida ao regime do Decreto-Lei n.º 911/69. Nesse microssistema processual, a comprovação da mora ou do inadimplemento não se apresenta como formalidade irrelevante, tampouco como providência passível de livre convalidação posterior, mas sim como pressuposto específico para o ajuizamento e regular prosseguimento da demanda.

O próprio art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, ao estabelecer que o credor fiduciário poderá requerer a busca e apreensão “desde que comprovada a mora”, revela que a demonstração da mora deve existir já no momento em que a ação é proposta. Em igual sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, de forma expressa: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

A imprescindibilidade da mora, portanto, não se satisfaz com mera alegação abstrata de inadimplemento, nem com a posterior juntada de comunicação extrajudicial expedida mais de um ano após a distribuição da demanda. O que a lei exige é que o credor, ao ajuizar a ação, já ostente condição processual específica legitimadora do pedido liminar de apreensão do bem, qual seja, a demonstração formalmente idônea de que o devedor se encontra constituído em mora, na forma legal.

No caso concreto, a própria decisão monocrática registrou, com apoio nos elementos dos autos, que: a primeira notificação não foi enviada ao endereço constante do contrato; a notificação remetida ao endereço contratual, tida como formalmente válida, foi expedida apenas em fevereiro de 2025 e sequer foi recebida no endereço; a ação de busca e apreensão foi ajuizada em janeiro de 2024.

Esse dado cronológico é decisivo. Se a notificação reputada válida é posterior ao ajuizamento, então a mora não estava comprovada validamente quando da propositura da ação. E, não estando configurado esse requisito no instante em que a demanda foi proposta, faltava pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido do processo.

A agravante procura afastar essa conclusão afirmando que a constituição em mora poderia ser aperfeiçoada até a citação do devedor, invocando precedentes de tribunais estaduais e os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Todavia, essa tese não se harmoniza com a estrutura normativa própria da ação de busca e apreensão fiduciária.

Com efeito, o juízo de primeiro grau considerou que não se trata de defeito meramente sanável de representação, de recolhimento de custas ou de irregularidade formal secundária. Cuida-se, isto sim, de pressuposto específico da pretensão deduzida em juízo, sem o qual não se aperfeiçoa o direito de ação nos moldes especiais do Decreto-Lei n.º 911/69. A exigência legal de comprovação da mora não constitui um adorno procedimental, mas condição objetiva que legitima o manejo da tutela possessória-liminar extremamente gravosa ao devedor.

A admissão de que a mora pudesse ser demonstrada apenas após o ajuizamento significaria, em última análise, autorizar o ingresso da demanda especial sem que estivesse presente, naquele momento, um de seus requisitos legais estruturantes, permitindo que o autor propusesse ação de busca e apreensão e apenas posteriormente viesse a construir o próprio suporte formal de admissibilidade do pedido. Tal compreensão desvirtua a lógica do Decreto-Lei n.º 911/69 e enfraquece a exigência sumulada pelo STJ.

É certo que a agravante também invoca o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, para sustentar que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e que sua comprovação se dá pela expedição de carta registrada, independentemente de recebimento pessoal do devedor. Essa premissa, porém, não socorre a recorrente na hipótese dos autos.

De fato, mesmo admitindo-se que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora decorra do simples vencimento e que a comprovação prescinda da assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento, permanece íntegra a necessidade de que a notificação hábil seja expedida em momento anterior ao ajuizamento. A controvérsia, aqui, não gira em torno da necessidade de assinatura pessoal do devedor, nem da suficiência da teoria da expedição, tampouco da possibilidade de recebimento por terceiro. O ponto nuclear é outro: a única notificação considerada válida, porque dirigida ao endereço contratual, foi enviada tardiamente, quando a ação já havia sido proposta há mais de um ano e sequer foi recebida no endereço destinatário.

Também não altera o desfecho a insistência da agravante em afirmar que a inadimplência material do devedor é manifesta. Isso porque, na sistemática da alienação fiduciária, a inadimplência fática, por si só, não basta ao ajuizamento regular da ação especial. Exige-se, além dela, a comprovação formal da mora ou do inadimplemento na forma legalmente prevista. Em outras palavras, a evidência econômica da dívida não supre a necessidade do pressuposto processual específico.

A argumentação recursal incorre, nesse ponto, em indevida equiparação entre duas ordens distintas de análise: de um lado, o descumprimento contratual em si; de outro, a demonstração formalmente adequada desse descumprimento para fins de manejo da ação especial de busca e apreensão. A existência do débito pode até ser real; porém, sem a observância do rito e dos requisitos próprios do Decreto-Lei n.º 911/69, não se legitima a providência judicial pretendida.

A agravante sustenta, ainda, que seria excessivamente formalista impedir o prosseguimento da demanda diante de mora comprovada em momento posterior. Também aqui não lhe assiste razão.

Não há formalismo vazio na exigência legal. A necessidade de prévia constituição regular em mora cumpre funções jurídicas relevantes: assegura previsibilidade ao procedimento especial; delimita o momento em que se autoriza o emprego da tutela possessória em favor do credor fiduciário; e preserva o contraditório substancial mínimo ao devedor, que deve ter ciência formal da exigibilidade da obrigação antes da utilização da via judicial específica destinada à apreensão do bem.

Assim, longe de representar apego estéril à forma, a observância da regular constituição em mora antes da propositura da ação traduz garantia de legalidade do próprio procedimento. A posteriorização desse requisito desorganiza a sequência lógica dos atos processuais e compromete a higidez do processo desde a origem.

A sentença, nesse contexto, mostrou-se alinhada ao entendimento segundo o qual a comprovação válida da mora deve anteceder o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo inviável sua regularização posterior no curso do processo. E isso foi expressamente afirmado no decisum, que destacou não autorizar o Tema 1.132 do STJ a convalidação tardia de notificação defeituosa ou intempestiva, mas apenas afastar a exigência de assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento, desde que o envio tenha sido realizado ao endereço contratual.

Logo, a tese veiculada no agravo interno não desconstitui o fundamento determinante da decisão agravada. Ao contrário, limita-se a reiterar argumentação já enfrentada, sem demonstrar erro de premissa fática ou equívoco jurídico no reconhecimento de que a notificação somente ocorreu mais de um ano após o ajuizamento da demanda.

Nessa perspectiva, não vislumbro qualquer erro ou ilegalidade na sentença extintiva, devendo ser mantida com fundamento no art. 485, IV, do CPC, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 32801363, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 14/04/2026